Tribunal: STF
Processo: ARE 1530497
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Melinsqui Neto interpôs agravo (eDoc 37), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 33) que, à anotação (I) da ausência de declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, (II) inaplicabilidade tese relativa à Súmula Vinculante 10, e (III) natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido manejado em face de acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 19):



    POLICIAL MILITAR – Apelação – Permanência Disciplinar – Alegação de vícios no procedimento – Improcedência em 1º grau – Argumentos reiterados em razões de apelo – Aventada omissão da sentença – Descabimento – Arguição de perda do objeto pelo advento da Lei nº 13.967/19 – Inaplicabilidade – Rediscussão do Mérito Administrativo – Impossibilidade – Devida apreciação por autoridade competente – Julgamento em harmonia com as provas colacionadas e com os corolários constitucionais – Respeito aos princípios da Atipicidade, Informalismo, Razoabilidade e Proporcionalidade – Higidez do Procedimento – Provimento negado. Encontrando o magistrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, não está obrigado a rebater todas as teses e artigos levantados pelas partes. A Lei nº 13.967/19, além de afigurar-se inconstitucional por invadir competência estadual, não pode ser aplicada por depender de regulamentação dos Estados-membros. A atuação do Poder Judiciário deve ater-se ao controle da legalidade. Não é possível ao Judiciário revisar toda a valoração dada pela Administração Militar às provas colhidas e que deram embasamento à imposição da penalidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, Sergio Melinsqui Neto optou por articular argumentos referentes à demonstração da existência de repercussão geral da matéria impugnada, bem como ao seu prequestionamento.



    Ao haver silenciado quanto à ausência de declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, que autorizaria o cabimento da irresignação pela alínea ‘b’ do permissivo constitucional; e quanto à natureza infraconstitucional da matéria impugnada, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Advirto que a propositura de medida judicial destituída da mínima viabilidade, sucedida pelo manejo de agravo interno manifestamente inadmissível, ou pela apresentação de impugnação inidônea a refutar o fundamento da decisão anteriormente proferida, causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente